Tribunal: TCU
Processo: 042.331/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO UNIVERSITÁRIO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DE ALTO ALEGRE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos Srs. José de Arimateia da Silva Viana e Pedro Henrique Wanderley Machado, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0347.631-63/2010, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Alto Alegre/RR; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a revelia dos Srs. José de Arimateia da Silva Viana e Pedro Henrique Wanderley Machado, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. José de Arimateia da Silva Viana e Pedro Henrique Wanderley Machado, condenando-lhes ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 29/10/2013 240.756,76 25/8/2015 1.133,74 9.3. aplicar em desfavor dos Srs. José de Arimateia da Silva Viana e Pedro Henrique Wanderley Machado a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Caixa Econômica Federal.